Tribunal: TJPA
Processo: 0811003-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811003-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO FELIPE COSTA LEITE

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. ART. 288, 180, §1º E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04 de outubro e término em 06 de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOÃO FELIPE COSTA LEITE
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do processo de origem n.º 0801650-26.2021.8.14.0009.

Consta da impetração que o paciente teria, supostamente, envolvido-se em um esquema responsável por receptar e adulterar, em seguida, comercializar, diversos veículos furtados/roubados de várias cidades, inclusive em outros Estados, cuja investigação se deu por meio da operação instaurada pela Polícia Civil de Tracuateua/PA, denominada operação “Coalhada”, que investigou supostos crimes de receptação qualificada e associação criminosa, perpetrados, em tesem pelo paciente e mais outros 11 (onze) indiciados.

Alega que o processo, inicialmente, foi distribuído à Vara Criminal de Bragança/PA, tendo o Juízo decretado a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de garantia da ordem pública.

Aduz que após a decretação da custódia cautelar do paciente, o RMP de Bragança requereu o declínio de competência do processo para a Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, alegando que os réus ali envolvidos seriam integrantes de organização criminosa. Os autos foram encaminhados para Belém, por decisão judicial de declínio de competência da Vara Criminal de Bragança.
Relata que o GAECO, grupo do Ministério Público responsável pela investigação de crimes envolvendo organizações criminosas, manifestou-se pelo conflito negativo de competência, uma vez que entendeu que os réus investigados e presos não constituíram organização criminosa.

Assim, pugna a defesa pela
revogação da prisão preventiva do paciente, ante a nulidade da decisão que a decretou
, nos termos do art. 567, do CPP, uma vez que a declaração de incompetência anula os atos decisórios do juiz incompetente.

Sustenta, ademais, a
ausência dos requisitos elencados no art. 312 do CPP
, já que o coacto dispõe de todos os requisitos pessoais favoráveis para responder o feito em liberdade, como a primariedade e residência fixa.

Assim, requer:

A – A concessão de liminar para que o paciente seja posto em liberdade, mediante pagamento de fiança ou aplicação de demais medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP;

(...)

D - A confirmação no mérito da liminar pleiteada para que se consolide, em favor do paciente JOÃO FELIPE COSTA LEITE, a competente ordem de ‘habeas corpus’, para fazer impedir o constrangimento ilegal que ele vem sofrendo, como medida da mais inteira Justiça, expedindo-se, imediatamente, o competente ALVARÁ DE SOLTURA, a fim de que o decreto da prisão preventiva seja revogado com aplicação de medidas cautelares ou pagamento de fiança.”

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a quem coube o exame da medida de urgência,
indeferiu a liminar,
por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão (ID 10644523).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora, à ID 10695104, prestou as informações de praxe, destacando, em síntese:

“Foi instaurado inquérito policial em 2021 para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos, A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas policias, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança.

A autoridade policial indiciou o paciente pelos crimes tipificados nos art. 288, art. 180, § 1º e art. 311, todos do Código Penal – relatório do IPL em anexo.

O Ministério Público que atua perante a vara de origem se manifestou pelo declínio de competência aduzindo que haveria uma organização criminosa, tendo o douto juízo da Vara de origem indeferido o pleito, uma vez que entendeu que não existiam nos autos elementos mínimos para a configuração de uma organização criminosa.

(omissis)

A 1ª Promotoria de Justiça de Bragança/PA se manifestou pelo declínio de competência, sem elementos novos nos autos, pela segunda vez, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência para esta vara especializada - parecer e decisão om anexo.

O Ministério Público que atua perante esta vara (GAECO), entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do feito, por entender que não estariam presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa - parecer em anexo.

Este juízo especializado, acolhendo a exceção de incompetência formulada pelo douto Órgão Ministerial - GAECO, suscitou conflito negativo de competência, julgando incompetente a presente vara especializada para o processamento e julgamento do feito, determinando o encaminhando do feito ao E. TJE/PA. (...)”

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pronunciou-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não merecem procedência.

Pugna a defesa pela declaração de nulidade da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 567, do CPPB, já que o Juízo que decretou a custódia cautelar do coacto, isto é
,
o Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, declarou-se posteriormente incompetente, tornando nulos todos os atos decisórios por ele proferidos.

Não obstante, depreende-se que a alegação supra não merece abrigo.

No caso sob exame, observa-se que inicialmente o processo tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, o qual declinou de sua competência para Vara de Combate do Crime Organizado de Belém/PA; porém, o Ministério Público que atua perante esta Vara entendeu pela incompetência deste juízo para o processamento e julgamento do presente, por entender que não estão presentes os requisitos necessários à caracterização de uma organização criminosa.

Acatando a tese do Órgão Ministerial, o Juízo especializado suscitou o Conflito Negativo de Competência, razão pela qual os autos foram remetidos, em 24/06/2022, ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, recaindo sob a relatoria da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato (Processo n.º 0808950-32.2022.8.14.0000). O referido incidente foi julgado pela Sessão de Direito Penal na Sessão do Plenário Virtual, realizada no período de 14 a 21 de setembro de 2022, cuja decisão colegiada declarou como competente o Juízo de Direito da Vara Especializada de Combate ao Crime Especializado de Belém (Acórdão de ID 11152601).

Urge destacar, todavia, que, embora a decisão desta Instância
ad quem
, acerca da competência do Juízo, tenha afastado a competência do Juízo da Comarca de Bragança, o Juízo da Vara Especializada poderá vir a ratificar todos os atos anteriormente proferidos.

Por certo, o simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia, sendo mais prudente aguardar a manifestação do Juízo declarado competente, após ciência do Acórdão proferido por esta Egrégia Corte.

Nessa senda de raciocínio:

“PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. MÉRITO DO WRIT ORIGINÁRIO JULGADO PELO DESEMBARGADOR RELATOR. PREJUDICADO, EM TESE, O PRESENTE MANDAMUS. PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDA DECRETADA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5.
Por outro lado, Consoante a teoria do juízo aparente, reconhecida por esta Corte Superior, o reconhecimento da incompetência do juízo que era aparentemente competente não enseja, de imediato, a nulidade dos atos processuais já praticados no processo, como é o caso da decretação da prisão preventiva do ora recorrente, pois tais atos podem ser ratificados ou não pelo Juízo que vier a ser reconhecido como competente para processar e julgar o feito (RHC 116.059/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 24/9/2019, DJe de 4/10/2019).

6. No caso, o Juízo da 1ª Vara Judicial da Comarca de Miguelópolis/SP, acompanhando a manifestação do Promotor de Justiça que oficia naquela Comarca, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Igarapava/SP, o qual, de acordo com os autos, não suscitou conflito negativo de competência, motivo pelo qual poderá ratificar os atos decisórios praticados pelo Juízo da Comarca de Conceição das Alagoas/MG.

7. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 700.140/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.) (grifei)

No que pertine à
aventada ausência dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, a tese, igualmente, não merece guarida.

Como sabido, as prisões processuais são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus dois requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal, ou diante de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses haja prova da existência do crime e indícios de autoria, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção quanto ao sistema de liberdades individuais.

Consoante informações coligidas aos autos, “
foi instaurado inquérito policial em 2021 para identificar, qualificar, localizar e demonstrar a existência de uma associação criminosa instalada no município de Tracuateua/PA, responsável por receptar, adulterar e, em seguida, comercializar diversos veículos fruto de roubos, A investigação em questão foi iniciada a partir de notícias dos compradores de veículos que estavam sendo surpreendidos com a apreensão destes após abordagens feitas pelas policias, visto que apresentavam sinais visíveis de adulteração, constatados por agentes de segurança”.

Indiciado o paciente pelos tipos penais dos artigos 288, 180, §1º e 311, todos do CPPB, ao ser decretada a sua prisão preventiva, assim se pronunciou o Magistrado primevo (ID 10554792):

“A prisão preventiva está condicionada a existência dos requisitos elencados nos Arts. 312 (prova do crime, indícios de autoria e garantia da ordem pública e/ou garantia da ordem econômica e/ou conveniência da instrução criminal e/ou assegurar a aplicação da lei penal), 282, §6º (incabível a substituição da prisão por outra medida cautelar), 313, incisos I e III (I – crimes dolosos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos; III – crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, independentemente da pena prevista e como forma de garantir a execução de medidas protetivas de urgência), do Código de Processo Penal.

Os pressupostos da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria constituem o fumus boni juris para decretação da segregação cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade do indiciado ser o autor do fato delituoso, militando a dúvida em favor da sociedade.

(...).

Os indícios de autoria e materialidade estão presentes conforme documentos acostados aos autos.

Hodiernamente, o conceito de ordem pública não se encontra adstrito somente a prevenção de fatos criminosos ulteriores, mas, também, a proteção do meio social e da credibilidade dos órgãos encarregados da segurança pública e da própria justiça, diante da gravidade em concreto do crime e sua repercussão.

(...).

Compulsando os autos, verifica-se que a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelos representados, bem como pelos seus estados de liberdade, uma vez que supostamente trata-se de organização criminosa voltada a prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de suas prisões preventivas para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

(...).

Noutro giro, a busca e apreensão tem como finalidade prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, armas e munições, instrumentos utilizados na prática do crime, dentre outros.

Porquanto, o pressuposto das fundadas razões constitui o fumus boni juris para decretação da diligência cautelar. Entrementes, não exige a lei prova plena, bastando a probabilidade da prática do ilícito penal e a possibilidade de apreensão de objetos que interessam à prova.

No presente caso, o delegado que assina o pedido revela fatos graves, apresentando indícios de eventuais objetos do crime de roubo, em tese perpetrado pelos acusados, podem estar no local. Ademais, a medida tem como escopo a reunião de objetos hábeis a contribuir com eventual e futura propositura da ação penal.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISAO CAUTELAR dos representados, bem como AUTORIZO a medida de BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nas residências elencadas no pedido, com escopo de apreender todo e qualquer objeto em desacordo com determinação legal ou regulamentar que porventura esteja guardada e/ou mantida em depósito nos imóveis dos representados, devendo a diligência ser efetuada nos limites exatos do que dispõe os arts. 240, 244 a 250 todos do Código de Processo Penal”.

Como se vê, a alegada ausência dos requisitos do art. 312 do CPPB, bem como de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não merece abrigo, já que a constrição cautelar do acusado se faz necessária para resguardar a ordem pública, levando-se em conta as circunstâncias fáticas sopesadas, estando a decisão com motivação suficiente e idônea, vez que, segundo o Juízo coator, a ordem pública se encontra demasiadamente fragilizada diante da periculosidade demonstrada pelo paciente, bem como pelo seu estado de liberdade, uma vez que tudo leva a crer pertencer ele a uma organização criminosa voltada à prática de crimes com habitualidade e como meio de vida, sendo necessária a decretação de sua custódia cautelar, para cessar a atividade criminosa e trazer a paz social.

De outra banda, muito embora o presente remédio constitucional não comporte dilação probatória, observa-se, em uma análise sumária dos autos, a existência da materialidade e de indícios suficientes acerca da participação do paciente na empreitada criminosa.

Destarte, acerca dos demais requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos aptos demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

O
modus operandi
da conduta ele atribuída encontra-se bem delineada pelo Juízo impetrado em sua decisão, vejamos o seguinte trecho:

“Ao tomar conhecimento da existência da organização/associação criminosa, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Tracuateua passou a diligenciar no sentido de proceder a identificação de seus membros, constatando-se que, de maneira predominante, estes pertencem à mesma família (LEITE).

Foram lavrados relatórios de investigação, onde além da identificação dos suspeitos, pôde-se apurar uma séria de detalhes do grupo, demonstrando desde documentos falsificados à publicação das vendas, localizando-se, ainda, diversos compradores lesados, além de procedimentos policiais pretéritos, tal como se depreende dos anexos insertos nos autos.

Conforme se depreende do relatório de investigação produzido pela equipe da Polícia Civil, os suspeitos utilizam as suas residências para alterar/desmanchar os veículos, bem como para guardar os documentos adulterados.

Assim, com unidade de desígnios, de forma estável e permanente, adquirem, recebem, transportam, conduzem, ocultam, tem em depósito, desmontam, montam, remontam e, posteriormente, expõem à venda veículos que sabem ser produto de crime.

De acordo com as investigações perpetradas, em razão da intensa atuação criminosa, foi possível constatar a ocorrência de um verdadeiro exercício de atividade comercial ilícita, dando ensejo, até mesmo a outros crimes.”

A que se pode notar,
in casu
, valeu-se o Magistrado de 1º grau de idônea e concreta fundamentação a evidenciar o risco que a liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, por haver indícios de especialização delitiva e de que faz do crime meio de vida e de seu sustento.

Lado outro, a acusação de que o coacto possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Por derradeiro, acerca do pedido de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, de igual forma não vislumbro prudente, consoante entendimento pacificado na doutrina e jurisprudência pátrias, já que existe, na decisão ora guerreada, requisito do art. 312, do CPPB, a ser observado.

Tal posicionamento, inclusive, já foi objeto de apreciação por esta Egrégia Seção de Direito Penal, no julgamento de
habeas corpus
de n.º 0809274-22.2022.8.14.0000, de minha relatoria, oriundo da mesma Ação Penal, veja-se:

“HABEAS CORPUS
. ART. 171,
CAPUT
, 180, §1º, 288, 297 E 311, TODOS DO CPB. NULIDADE DO DECRETO PRISIONAL. JUÍZO INCOMPETENTE. TESE REJEITADA. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DOS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. FEITO COMPLEXO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO. DELONGA JUSTIFICADA. RAZOABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPPB. IMPROCEDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO SOCIAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O simples fato de o juiz se declarar incompetente não se presta, por si só, a respaldar o relaxamento da prisão cautelar. Isso porque, além do ato ter sido praticado em caráter emergencial, oportunamente será ratificado - ou não – pelo juízo competente, de modo que neste momento não se faz possível proclamar a ilegalidade da custódia.

2. Relativamente ao aventado excesso de prazo para oferecimento da denúncia, urge-se consignar que o argumento em questão não resta configurado, haja vista que a mora processual existente não é injustificada, posto que foi suscitado, em 27/05/20222, conflito de competência, n. 0808950-32.2022.8.14.0000, pelo Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/PA, que aguarda julgamento por esta Corte.

3. Extrai-se, ainda, que o paciente praticou o crime juntamente com outros onze denunciados, verificando tratar-se de processo extremamente complexo devendo-se, por conseguinte, levar em conta o princípio da razoabilidade, principalmente porque não observada, no caso, qualquer desídia judicial ou atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. Aliás, o processo penal é dinâmico, com vários incidentes, podendo sofrer empecilhos diversos, o que se afere ser a hipótese.

4. Acerca dos requisitos previstos no artigo 312 do CPPB, verifica-se a existência de fatos concretos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública, já que o custodiado está sob a acusação de inúmeros crimes, inclusive, por, supostamente, pertencer a uma organização criminosa, com ramificação em diversos Estados, consoante as provas da materialidade e dos indícios de autoria, bem como a periculosidade, justificando sua segregação preventiva.

5. Ordem denegada. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 10385556, Rel. Vânia Lúcia Silveira, julgado em 25/07/2022).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 04 de outubro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2022